Tribunal: STF
Processo: ARE 1490600
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONUNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ANALISE DO MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA A MATERIALIDADE E PRESENTES INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REQUISITOS DO ART. 413, DO CPP. EXAME MERITÓRIO. ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JURI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Não merece acolhida a preliminar de nulidade em decorrência da inépcia da denúncia, diante da não classificação do crime cometido pelo recorrente em relação a vítima Juliana Sousa Monteiro, tendo em vista que o Ministério Público apresentou aditamento à denúncia (fls. 600) visando corrigir erro material, descrevendo de forma suficiente a conduta criminosa imputada ao réu, a classificação, bem como as qualificadoras.



    2. Não merece prosperar o pedido de nulidade do reconhecimento fotográfico do réu em juízo, uma vez que, conforme consignado pelo magistrado a quo na decisão de embargos de declaração (fls. 5807/5809), o procedimento não foi realizado para reconhecimento do recorrente, mas sim em relação a outros réus do processo.



    3. Por fim, não merece prosperar a preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista que a certidão de fls. 5498, atesta que as mídias resultantes da quebra de sigilo telefônico do recorrente foram juntadas aos autos em setembro de 2020 e em janeiro de 2021, ficando disponíveis para advogados habilitados durante a instrução processual.



    4. Como é cediço, a sentença de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação e sua fundamentação limita-se à verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, evitando-se o aprofundamento na análise da prova, conforme dispõe o art. 413, 8 1º, do Código de Processo Penal.



    5. Na hipótese, vê-se que existem indicativos suficientes para o encaminhamento dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri, não havendo que se falar, neste momento processual, em impronúncia.



    6. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram-se consubstanciados nos depoimentos testemunhais, prestados em sede policial e em juízo, corroborados, ainda, pelo auto de apresentação e apreensão (fls.134/135), pelo laudo cadavérico do Joáo Batista (fls. 312/313), pelo laudo cadavérico de Juliana Sousa Monteiro (fls.315/318), bem como pelos demais elementos coligidos no processo.



    7. Recurso conhecido e desprovido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5, LVI; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente